Tribunal: TJDFT
Processo: 0762671-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0762671-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE DA CUNHA FILHO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo Detran/DF com base nos arts. 105, III, inciso a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA. DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a ocorrência da prescrição punitiva no processo administrativo n° 055.044707/2011 e, por via de consequência, a nulidade de todos os efeitos dele decorrentes. 2. O recorrente alega, em síntese, que não se vislumbra nos autos qualquer causa que determine a anulação do Auto de Infração no S001070038, uma vez que a embriaguez do condutor foi cabalmente constatada, para efeitos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma, ainda, que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legalidade, de modo que caberia ao particular comprovar que não se encontrava embriagado no momento da autuação. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que pretende impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 4. No caso em exame, a sentença recorrida declarou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em razão do transcurso do prazo de 5 anos do art. 22 da Resolução n° 182/2005 do CONTRAN. Por sua vez, as razões recursais apresentadas pelo recorrente são completamente desconexas da fundamentação da sentença, uma vez que alega que caberia ao autor comprovar a nulidade do ato administrativo que aplicou a penalidade, porém, nada aborda acerca da prescrição, sequer menciona o tema no recurso interposto. Ausente a necessária impugnação da sentença, condição para conhecimento do recurso, ele não deve ser conhecido. 5. Recurso da parte ré não conhecido. 6. O recorrente é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator, ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, em proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas” Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, enquanto que, no caso sob exame, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se a baixa dos autos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 15:19:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator